Tribunal: STF
Processo: Pet 14236
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de “notícia-crime por suposta prática de crime de abuso de autoridade (Lei 13.869/2019) e violação de direitos fundamentais” formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, contra “Ministro Luís Roberto Barroso, extrapolou os limites da análise de admissibilidade, configurando uma prática sistemática de perseguição e cerceamento do direito de petição por meio da imposição de multas pecuniárias”



     



      É o relatório.Decido.



     



    Conforme previsão expressa do art. 230-B do RISTF “O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”. 



    No caso concreto contudo, seja em razão da ilegitimidade ad causam do noticiante, já que o crime de abuso de autoridade processa-se mediante ação penal pública incondicionada, seja em decorrência da atipicidade da conduta narrada na inicial, o pedido deve ser liminarmente arquivado, sem prejuízo de, posteriormente, vir a ser formulado novo pedido de instauração de inquérito por quem detenha legitimidade para tanto, ou mesmo que o peticionário dirija seu pedido diretamente ao Ministério Público Federal, nos termos do art. 27 do CPP (“Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção”).



    Nesse sentido é a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. ILEGITIMIDADE PARA REQUERIMENTO DE ABERTURA DE INQUÉRITO. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INVIABILIDADE DO RECURSO.



    1. Tratando-se de crime de ação penal pública, possuem legitimidade para requerer a instauração de inquérito somente o Ministério Público, a autoridade policial ou o ofendido.



    2. Como qualquer cidadão, o agravante pode apresentar notícia referente a crime de ação penal pública diretamente ao Ministério Público ou à autoridade policial, mas não tem o direito de exigir seu processamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que, nos termos do art. 230-B de seu Regimento Interno, não processará comunicação de crime.



    3. A petição de agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Inadmissível o agravo, portanto, conforme orientação do STF. Precedentes.



    4. Agravo interno não conhecido.  



      Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF, em patente abuso ao direito de ação, acesso à justiça e boa-fé objetiva. 



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento à presente petição e em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados pelo ora requerente, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.  



    Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 18 de setembro de 2025.



     



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente